Tribunal: STF
Processo: ARE 1348971
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITÍGIO ENTRE ADVOGADOS PELA PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



     (...) 



    3. No caso, instaurou-se um litígio entre o antigo e o novo patrono sobre a titularidade dos honorários. Destaca-se que a União não vislumbrou qualquer interesse quanto ao litígio, tendo apenas concordado com a expedição do requisitório.



    4. Sendo assim, a questão em apreço deve ser apreciada pela Justiça Estadual.



    5. Agravo de instrumento improvido.” (eDOC 1, p. 52)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 109, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que na discussão relativa ao rateio dos honorários sucumbenciais a patronos sucessivos em sede de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública nacional remanesce a competência da Justiça Comum Federal para resolver a controvérsia.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o título executivo judicial formado na demanda, consignou que a discussão sobre a correta divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais entre o antigo e o novo causídico da parte vencedora não desafia o interesse da União, por consequência deve ser processado na Justiça Comum Estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de execução fiscal que foi extinta por sentença em razão do pagamento integral do débito (fls. 156/159).



    Interposta apelação, a qual foi negado provimento, conforme acórdão de fls. 231/232. 



    O referido acórdão transitou em julgado (fl. 237), seguindo-se a consequente execução de verba honorária, na qual o patrono atual do executado, AUGUSTO FIEL J. D’OLIVEIRA INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, requereu o pagamento da verba honorária em seu favor e junta o demonstrativo (fls. 238/241). 



    No mesmo ponto, sobreveio a manifestação de fls. 245/247 em que o antigo patrono do executado, LEAL COTRIM JANSEN ADVOGADOS pretende a fixação de honorários na proporção de 2/3 em seu favor, ao argumento de que promoveu os interesses da empresa desde o ano de 2012 até a prolação da sentença, que acolheu a peça de defesa e extinguiu o feito executivo, tendo condenado a exequente nas verbas sucumbenciais. 



    O Juízo a quo determinou aos referidos advogados que informassem acerca de eventual composição no que toca a repartição dos valores devidos a titulo de honorários nestes autos (fls. 265). Os advogados se manifestaram respectivamente às fls. 267/270 e 271/272 em que tecem considerações acerca do trabalho realizado por cada um nos autos. Aduzem novamente fazer jus à verba honorária nos percentuais infirmados em suas peças, sem chegar a qualquer acordo neste ponto. 



    Foi então proferida a decisão agravada. 



    Destaca-se que a União Federal/Fazenda Nacional não vislumbrou qualquer interesse quanto ao litígio sobre a titularidade dos honorários. 



    Sendo assim, a questão em apreço deve ser apreciada pela Justiça Estadual.” (eDOC 1, p. 50-51)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “E M E N T A AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União na causa. Precedentes. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.” (RE 1056735 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.05.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1266846 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente